Tribunal: TJPA
Processo: 0008351-94.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008351-94.2011.8.14.0006

APELANTE: MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP

APELADO: JARBAS VASCONCELOS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0008351.94.2011.8.14.0006

EMBARGANTE: JARBAS VASCONCELOS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C

EMBARGADO: MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME. FURTO EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JARBAS VASCONCELOS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C
em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que afastou a responsabilidade de uma empresa de monitoramento eletrônico pelo furto ocorrido em suas dependências. O embargante alega que a empresa falhou na prestação do serviço, sustentando que uma propaganda veiculada pela empresa prometia serviços não previstos no contrato, como o deslocamento de viatura e o acionamento imediato da polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à (i) análise da tese de propaganda enganosa que teria criado uma legítima expectativa de segurança além dos termos contratuais; e (ii) ao não reconhecimento da hipossuficiência do consumidor (escritório de advocacia) para fins de inversão do ônus da prova e interpretação contratual mais favorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão embargada fundamentou-se na análise dos contratos firmados entre as partes, concluindo que a obrigação da empresa era de meio – monitorar o disparo do alarme e comunicar os contatos cadastrados – e não de resultado, como vigilância ostensiva ou garantia patrimonial.

4. A publicidade veiculada no site da empresa foi considerada genérica e não vinculativa a ponto de alterar as obrigações contratuais, mormente por se tratar o contratante de um escritório de advocacia, que possui plena capacidade técnica para compreender os limites do serviço contratado.

5. Da mesma forma, afastou-se a alegação de contradição por não reconhecer a hipossuficiência, pois a vulnerabilidade do consumidor deve ser analisada no caso concreto, e a expertise jurídica do embargante impede a presunção de sua hipossuficiência técnica para a interpretação de um contrato com cláusulas claras. Por fim, o prequestionamento foi considerado atendido pela própria oposição do recurso (art. 1.025, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

7. Tese: A publicidade genérica não se sobrepõe às cláusulas de contrato de prestação de serviços quando estas são claras e o contratante possui notória capacidade técnica para compreendê-las, afastando-se a configuração de propaganda enganosa. A condição de consumidor, por si só, não gera presunção absoluta de hipossuficiência, especialmente quando se trata de parte com expertise na área jurídica, como um escritório de advocacia.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

8. Código de Processo Civil (CPC): Arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

9. Código de Defesa do Consumidor (CDC): Arts. 2º, 4º, I, 6º, VIII, e 37, §1º.

10. Código Civil (CC): Art. 927.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008351.94.2011.8.14.0006

EMBARGANTE: JARBAS VASCONCELOS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C

EMBARGADO: MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JARBAS VASCONCELOS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C,
em face de Acórdão (Id. 29805942) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela parte ora embargada, em face de Apelação Cível de n.º 0008351-94.2011.8.14.0006, que reformou em parte a sentença de primeiro grau proferida nos autos da
Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais,

ajuizada em desfavor de
MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA – EPP.

Em suas razões (Id. 30014658), a parte embargante sustenta que acordão foi omisso ao não analisar a tese de propagando enganosa, veiculada pela embargante (Id. 1379114, pág. 7), a qual prometia o deslocamento de viatura e o contato imediato com as autoridades policiais. Argumenta que tal publicidade criou no consumidor uma legítima expectativa de proteção que extrapolaria os limites estritos do contrato, configurando falha na prestação de serviço.

Aponta, ainda, contradição ao não reconhecer a condição de hipossuficiência do consumidor, mesmo diante de um cenário de violência, o que, a seu ver, justificaria a inversão do ônus da prova e uma análise mais protetiva de suas expectativas, em detrimento da literalidade contratual.

Requer, ao final, o acolhimento dos declaratórios, e o prequestionamento dos artigos 2º, 6º, VIII e 37, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 927 do Código Civil.

Instada a apresentar Contrarrazões, a parte recorrida se manteve inerte, conforme certificado no evento de Id. 30533202.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, em especial, quanto a tese de propaganda enganosa
. Da análise do julgado, vejo que este se encontra em consonância com as decisões que o antecederam, debruçando-se sobre a natureza da obrigação assumida pela empresa embargada, concluindo, com base na análise dos dois contratos firmados entre as partes (Contrato de Locação de Equipamentos de CFTV – Id. 1379114 - Pág. 3 e 4; e Contrato de Locação/Monitoração de Alarme – Id. 1379114 - Pág. 5 e 6).

Leia-se excerto do acórdão (Id. 29805942) que não afasta a exigência de cláusula contratual para cumprimento de obrigação:

“Conforme destacado na decisão agravada, os contratos firmados entre as partes – contrato de locação de equipamentos e contrato de monitoramento eletrônico por linha telefônica – não preveem a obrigação de monitoramento remoto de imagens de segurança, tampouco prestação de vigilância física, ostensiva ou patrimonial, conforme clausula 1.3 do contrato, vejamos:

‘1.3. – A MAXIMA possui uma Central de Monitoração composta de computadores, equipamento de recepção de sinais via modem; impressoras e pessoal especialmente treinados.
A finalidade é receber dados do sistema de alarme através de linha telefônica fixa ou móvel, registrando-os na forma de sinais codificados, e de acordo com as instruções fornecidas pelo CLIENTE/LOCATARIO, providenciar socorro, entrando em contato telefônico com pessoas e/ou órgãos por ele determinados na ficha cadastral.
’

Os serviços efetivamente contratados restringem-se à: instalação dos equipamentos de alarme e CFTV; manutenção preventiva e corretiva mediante solicitação; monitoramento de disparos de alarme via linha telefônica 24h, com acionamento dos contatos cadastrados pelo contratante.

A prova documental e testemunhal colacionada aos autos evidencia que, após o disparo do alarme na data do fato (21/05/2011), a empresa agravada realizou as chamadas telefônicas aos contatos fornecidos e deslocou um agente ao local, que constatou sinais de arrombamento e, diante da ausência de pessoas para liberação do acesso, seguiu os protocolos internos.

As alegações de que o agente não permaneceu no local até a chegada da polícia ou de que não foi acionado o apoio policial não se sustentam diante da ausência de previsão contratual para tais medidas e da inexistência de cláusulas que atribuam à agravada responsabilidade por vigilância física.
”

Destaco, ainda, trecho da Decisão Monocrática (Id. 20383213) que tratou sobre a mesma questão:

“Assim, tem-se que, mesmo sem adentrar na discussão da nulidade das cláusulas 3.3, 4.1 e 6 dos contratos reconhecida pelo juízo
a quo
,
não há qualquer previsão contratual que obrigue a apelante ao monitoramento remoto das câmeras de filmagem do escritório de advocacia, 24 horas
e, portanto, não se pode reconhecer a existência de falha no serviço, como forma de responsabilizá-la pelo arrombamento do escritório e o furto de equipamentos que se seguiu.

Pois, na realidade contratual pactuada,
o serviço prometido e entregue
, conforme se depreende do relatório (ID 1379114 - Pág. 17-26) corroborado pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução (vide termo no ID 1379173 - Pág. 1-5),
limita-se a instalação, manutenção, previamente requerida, dos equipamentos locados e o monitoramento
de Alarme
através de linha telefônica, 24 horas por dia, providenciando socorro, o qual restringe-se ao contato telefônico com pessoas e /ou órgãos determinados na ficha cadastral.”

O Acórdão foi categórico ao concluir que, da leitura destes instrumentos, não se extraía a obrigação de vigilância ostensiva, deslocamento de equipe tática ou acionamento direto e imediato de força policial. A obrigação contratada era de
meio
para detectar o disparo do alarme e comunicar os responsáveis. E as provas dos autos, inclusive o relatório de monitoramento, demonstraram que a embargada, ao detectar o disparo às 5:26h, iniciou os procedimentos de contato.

A informação veiculada no sítio eletrônico da internet (Id. 1379114, pág. 7), releva uma possibilidade condicionada à avaliação do risco pelo monitor, e não uma obrigação contratual vinculativa, automática e de resultado. Tal publicidade genérica não tem o condão de se sobrepor ou expandir as obrigações dos contratos. Especialmente em uma relação jurídica em que o contratante é um escritório de advocacia, dotado de plena capacidade técnica para interpretar as cláusulas pactuadas, prevalece o escopo do serviço definido no instrumento contratual, afastando-se a caracterização da propaganda como enganosa por não ter gerado uma legítima expectativa de um serviço não contratado.

Igualmente, não prospera a alegação de contradição, pois o fato de a relação ser de consumo não implica, de forma automática e absoluta, o reconhecimento da hipossuficiência da parte contratante. A vulnerabilidade é um princípio norteador do CDC (art. 4º, I, do CDC), mas sua aplicação prática, especialmente a inversão do ônus da prova, depende da análise do caso concreto.

A um consumidor com notório saber jurídico, como é um escritório de advocacia, é exigível um grau de diligência compatível com sua expertise na leitura e compreensão de um contrato com cláusulas claras e não abusivas.

Conforme exaustivamente demonstrado, as alegações do embargante revelam, em sua essência, um profundo descontentamento com o resultado do julgamento. A intenção não é sanar um vício formal, mas sim reverter a decisão de mérito, fazendo com que esta Turma reavalie as provas e aplique o direito de forma diversa. Tal desiderato é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Finalmente, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados, ressalto que o requisito se satisfaz com a simples suscitação da matéria, sendo desnecessária a menção expressa aos artigos de lei. Ademais, o art. 1.025 do CPC positiva o prequestionamento ficto, estabelecendo que a mera oposição dos embargos já é suficiente para considerar prequestionada a matéria, viabilizando o acesso às instâncias superiores.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 24/11/2025